Tribunal: TJMT
Processo: 1007094-97.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007094-97.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOSE DIAS GOULART - CPF: 459.124.918-20 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO –

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO AO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO – PRECEDENTE FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer
após ele ter sido devidamente citado
nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

(REsp 1832608/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Espólio de José Dias Goulart
, extinguiu o processo nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento da parte Devedora.

O Apelante, em síntese, assevera que o artigo 186 do Código Tributário Nacional possibilita o redirecionamento da ação ao espólio do executado, nos casos em que a parte vem a óbito.

Destarte, aponta que o ato sentencial não foi correto, já que ignorou esta possibilidade, logo, pugna pela anulação da Sentença, a fim de que o processo retorne à comarca de origem e tenha regular prosseguimento, com a substituição do polo devedor.

Em face da ausência de angularização processual, o Recorrido não foi intimado para apresentar contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020